Tribunal: STF
Processo: Rcl 58815
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Claudio Auricchio Turi em face de decisões e acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, que, ao deixarem de conhecer do recurso especial (AResp nº 2.152.675), inobservaram regras sobre a suspensão de prazos durante o período da pandemia, ferindo, assim o direito constitucional do reclamante à ampla defesa.



    Em vista da ausência da indicação do valor da causa, do beneficiário das decisões reclamada, bem como do endereço para citação do beneficiário, em ofensa direta aos arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015, determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    Verifiquei, ainda, a inexistência de preparo, o que poderia acarretar o cancelamento da distribuição, caso não fosse recolhido no prazo determinado.



    Entretanto, em manifestação protocolada em 19/4/23 (Petição STF nº 38781/2023), o reclamante deixou de cumprir o solicitado, tendo aduzido que:



    “Trata-se de uma MEDIDA CONSULTIVA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e de forma unilateral é feita a consulta, a saber 



    1. Portanto o requerente é advogado em causa própria e, aqui representa a si próprio, portanto, neste ato voluntário e de consulta dispensa-se a procuração para si próprio. 



    2. É uma consulta, é uma reclamação constitucional, feita de forma UNILATERAL, portanto não é uma Petição Inicial com todos os quesitos, com exigência processual de nome partes, recolhimentos de custas, com valor de causa.



    3. É UM REQUERIMENTO PARA NÃO APRECIAR NENHUM MÉRITO, e sim apenas um fato de RAZÃO CONSTITUCIONAL, EM UM PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DITADO PELO PRÓPRIO JUDICIÁRIO NO MEIO DE UMA PANDEMIA.”.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.



    Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.



    Com efeito, não se trata a reclamação de uma simples consulta ao Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, não tendo sido atendida a determinação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente